Tribunal: TJSP
Processo: 2037422-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULA EXTRAJUDICIAL – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais - Decisão que deferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos da executada – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Crédito exequendo que não corresponde a verba de natureza alimentar – Aplicação do artigo 833, inciso IV, do CPC – Flexibilização excepcional da regra de impenhorabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULA EXTRAJUDICIAL – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais - Decisão que deferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos da executada – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Crédito exequendo que não corresponde a verba de natureza alimentar – Aplicação do artigo 833, inciso IV, do CPC – Flexibilização excepcional da regra de impenhorabilidade do salário (EREsp n. 1.582.475/MG) que não se aplica à hipótese, vez que a constrição poderá comprometer a subsistência e dignidade da devedora e sua família, que aufere rendimentos inferiores a três salários mínimos e possui três filhos dependentes - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.